Tribunal: TJSP
Processo: 1112503-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária de revisão de contrato - Cédula de crédito bancário – Recurso originalmente distribuído à 15a Câmara de Direito Privado – Redistribuição, com fundamento em prevenção, ante precedente julgamento de agravos de instrumento interpostos em embargos à execução conexos, envolvendo as mesmas partes e com base no mesmo contrato, por esta 20a Câmara de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária de revisão de contrato - Cédula de crédito bancário – Recurso originalmente distribuído à 15a Câmara de Direito Privado – Redistribuição, com fundamento em prevenção, ante precedente julgamento de agravos de instrumento interpostos em embargos à execução conexos, envolvendo as mesmas partes e com base no mesmo contrato, por esta 20a Câmara de Direito Privado – Prevenção inexistente – Distribuição e julgamento anterior do agravo de instrumento no 2235022-48.2016.8.26.0000 tirado dos autos da presente demanda pela C. 15a Câmara de Direito Privado - Artigo 105, caput, do Regimento Interno - Competência da 15a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal – Conflito negativo de competência – Arts. 32, IV, § 1o e 200 do Regimento interno – Recurso não conhecido – Conflito de competência suscitado perante a C. Turma Especial..